Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706671-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, instaurado nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A em desfavor de Derneval Nunes dos Santos (ID 23786903 – pgs. 88/89). O Juízo suscitado declinou da competência porque entende que a praça de pagamento das duplicatas é a na residência do executado, em Samambaia (DF), tendo a exequente elegido, injustificadamente, o foro de sua preferência para o processamento da demanda executiva (ID 23786903 – pgs. 79/82). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Designado o douto Juízo suscitado para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 23798267), tendo prestado as informações com a reiteração dos termos da decisão declinatória da competência (ID 23965416). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida é declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de duplicatas, tendo o credor domicílio no Ceará e o devedor em Samambaia (DF). Com razão o Juízo suscitante. Como se vê, a polêmica consiste em saber se o Juízo de Brasília detém a competência para processar e julgar a demanda, considerando que exequente e executado encontram-se domiciliados em locais não integrantes daquela Circunscrição. Com efeito, o objeto do processo de origem é a execução de títulos extrajudiciais (duplicatas), razão pela qual incide a Lei 5.474/68. Confira-se: Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Em idêntico caminho, determina o Código de Processo Civil: Art. 53. É competente o foro: (...) III) do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; É de ser, portanto, que tais normas estabelecem tratar-se de competência territorial e de natureza relativa e, assim, encontrando-se o executado domiciliado em Samambaia somente a ele cabe definir se o manejo da ação em Brasília lhe favorece ou não. Logo, com razão o Juízo suscitante, notadamente porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 do preclaro STJ, cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC), do que ressai despido de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação da parte requerida, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação julgados desta egrégia Casa a respeito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1324853, 07500216920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. PACTUADA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de títulos extrajudicial, de forma que a cláusula de eleição de foro pactuada deve prevalecer, em respeito a autonomia de vontade das partes. 2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado da Sumula n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A previsão consagrada no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada pelo magistrado como exceção, na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. 4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1321864, 07502416720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Assim, malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo de Brasília, local onde distribuído o feito. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 7 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador